Tribunal: TJDFT
Processo: 0747493-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 171, “caput” e artigo 171, “caput” c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (estelionato consumado e estelionato tentado), em concurso material, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) valoração negativa dos antecedentes do réu; (ii) condenação do réu ao pagamento dos danos causados à vítima, no valor mínimo de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais).
III. Razões de decidir:
3. De fato, em consulta à FAP do acusado e ao sítio eletrônico deste Tribunal, é de ver que a condenação mencionada pelo recorrente pode ser utilizada na valoração negativa dos antecedentes. Isto porque os delitos (estelionato e apropriação indébita) foram cometidos em 03-agosto-2020 (data anterior ao delito destes autos) e o trânsito em julgado da ação penal deu-se em 25-setembro-2024.
4. A não indicação do valor atribuído à reparação da vítima na denúncia ensejaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da congruência, pois inviabilizaria à Defesa a avaliação das circunstâncias fáticas e dos dados utilizados para a fixação do valor indenizatório durante a instrução probatória, tornando ciente do montante apenas quando fixado na sentença pela autoridade judiciária.
5. No caso, verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para fixação de condenação para indenização pelos danos materiais, contudo, não foi indicado o montante pretendido.
6. Assim, como não preenchidos os requisitos para o estabelecimento da indenização, mantém-se o afastamento da fixação de valor mínimo de indenização em favor da vítima.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.